Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-97.2013.8.14.0036
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002184-97.2013.8.14.0036

APELANTE: LUIZ CARLOS ALVES DE MENDONCA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 155, §1° E §4°, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. ABSOLVIÇÃO PELA FACE A NEGATIVA DE AUTORIA –
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação, onde consta a relação dos objetos furtados. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta da sentença condenatória.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA –
A pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pois para aplicar acima do mínimo, o magistrado considerou a conduta social como desvirtuada:
“tendo em vista que os policiais, testemunhas compromissadas, confirmam que o réu era uma pessoa envolvida com a criminalidade. Além disso, permaneceu preso quase 5 anos foragido da justiça e se envolveu em crimes gravíssimos (conforme informações do INFOPEN consta uma condenação em primeira instancia de 28 anos em Icoaraci e no Sistema LIBRA, um inquérito por feminicídio em Limoeiro do Ajuru)”,
no entanto, consoante o informativo 702, do STJ, condenações anteriores não são aptas para desvalorar a conduta social, que diz respeito ao que o apelante é no seio familiar, tornando inidônea a sua fundamentação. Dessa forma, fixo a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, mantendo o mesmo patamar na segunda fase, posto que ausentes atenuantes e agravantes reconhecidas pelo juízo
a quo.
De ofício retiro a causa de aumento disposta no artigo 155, §1°, do CP, em consonância com o Tema Repetitivo 1087, do STJ, o qual a tese firmada fora:
“A causa de aumento prevista bi §1°, do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°).
Dessa forma, retiro a causa de aumento em relação ao furto noturno, mas mantenho a causa de diminuição referente a tentativa, no patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado, não havendo que se falar e diminuição em patamar superior ao estabelecido pelo magistrado, pois totalmente dentro da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto. Assim, o
quantum
a ser diminuído é de 08 (oito) meses e 03 (três) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 01 (um) ano e (04) quatro meses e 07 (sete) dias multa, no regime aberto, compatível com a pena aplicada.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Virtual Ordinária, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUIZ CARLOS ALVES DE MENDONÇA,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Narra a denúncia que no dia 28 de julho de 2013, o ora denunciado arrombou e invadiu o veículo da vítima Isaque José Benasule e de lá tentou subtrair para si, os filtros de combustível e cabos de bateria do caminhão, só não conseguindo por circunstâncias alheias a sua vontade.

O processo seguiu os trâmites processuais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 155, §1° e §4°, I, c/c artigo 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando em suas razões pela sua absolvição, face a negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, diminuição da tentativa no patamar de 2/3, aplicação do regime menos gravoso para cumprimento de pena, concessão do direito de recorrer em liberdade e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório,
para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando em suas razões pela sua absolvição, face a negativa de autoria.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação, onde consta a relação dos objetos furtados.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos da vítima e testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme consta da sentença condenatória.

A vítima Isac declarou em juízo que quando tomou conhecimento do furto de seu caminhão, Luiz Carlos ainda estava dentro do veículo, que tinha sumido a bateria de seu caminhão, que arrombaram o veículo para adentrar, que teve que comprar outra bateria. A vítima reconheceu o apelante que estava presente na audiência, como sendo autor do furto que lhe vitimou. Que não recuperou a bateria. Que flagrou o apelante dentro do caminhão. Que quando o apelante lhe viu, tentou fugir de dentro do caminhão. Que quando chegou no local o apelante estava dentro do carro, no entanto a bateria não estava mais. Que para entrar no veículo, o apelante quebrou o cadeado que estava trancando a porta da bateria.

A testemunha Mario, relatou que lembrava da ocorrência, confirmando a situação narrada pela vítima, ressaltando que o apelante era conhecido por crimes dessa natureza.

O condutor do flagrante, confirmou os fatos narrados na denúncia, que o apelante subtraiu pertences da vítima Isac, de dentro de seu caminhão.

O apelante Luiz Carlos Alves de Mendonça, confirmou que de fato estava dentro do caminhão, mas não tirou nada de dentro do carro, que tinha animosidade com os policiais e que os mesmos forjaram.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório.

Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. - O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Por outro lado, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pois para aplicar acima do mínimo, o magistrado considerou a conduta social como desvirtuada:
“tendo em vista que os policiais, testemunhas compromissadas, confirmam que o réu era uma pessoa envolvida com a criminalidade. Além disso, permaneceu preso quase 5 anos foragido da justiça e se envolveu em crimes gravíssimos (conforme informações do INFOPEN consta uma condenação em primeira instancia de 28 anos em Icoaraci e no Sistema LIBRA, um inquérito por feminicídio em Limoeiro do Ajuru)”,
no entanto, consoante o informativo 702, do STJ, condenações anteriores não são aptas para desvalorar a conduta social, que diz respeito ao que o apelante é no seio familiar, tornando inidônea a sua fundamentação.

Dessa forma, fixo a reprimenda inicial em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, mantendo o mesmo patamar na segunda fase, posto que ausentes atenuantes e agravantes reconhecidas pelo juízo
a quo.

De ofício retiro a causa de aumento disposta no artigo 155, §1°, do CP, em consonância com o Tema Repetitivo 1087, do STJ, o qual a tese firmada fora:
“A causa de aumento prevista bi §1°, do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°).

Dessa forma, retiro a causa de aumento em relação ao furto noturno, mas mantenho a causa de diminuição referente a tentativa, no patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado, não havendo que se falar e diminuição em patamar superior ao estabelecido pelo magistrado, pois totalmente dentro da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto.

Assim, o
quantum
a ser diminuído é de 08 (oito) meses e 03 (três) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 01 (um) ano e (04) quatro meses e 07 (sete) dias multa, no regime aberto, compatível com a pena aplicada.

Quanto ao pedido final, de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2023